Tribunal: STF
Processo: ARE 1584955
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Claro S.A., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de fornecimento, pela executada-agravada, da relação dos assinantes do pacote de futebol à época dos fatos – Descabimento – Pedido pertinente - Medida que visa assegurar o resultado prático da condenação – Decisão reformada - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº 2006289-17.2020.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relator Desembargador Antonio Carlos Malheiros, j. 11/11/2020)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, X e XXXV, da Constituição da República. Argumenta-se a impossibilidade de fornecer listagem contendo dados pessoais dos consumidores em razão da ausência de “autorização ou consentimento, ainda que tácito, para divulgação pública de suas informações pessoais, como determinado judicialmente”. Alega-se, ainda, a ocorrência de recusa injustificada pela instância de origem em apreciar a tese defensiva acerca da ofensa à privacidade e aos dados pessoais em sede de embargos de declaração, tendo em mente que “a sistemática de proteção de dados pessoas até então não havida entrado em vigor”, o que ocorreu somente com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, em 18.09.2020, “quase 7 meses após a apresentação de contraminuta de agravo de instrumento”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação civil pública julgada parcialmente procedente para condenar a parte ora recorrente a promover o desconto, na fatura seguinte, das quantias proporcionais ao valor do jogo (para adquirentes de pacotes) ou do valor integral da compra avulsa (para adquirentes do jogo único), a cada vez que fosse detectada a não transmissão dos jogos de futebol anunciados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. 
Em sede de cumprimento provisório de sentença, foi proferida decisão indeferindo o pedido do Ministério Público para que a CLARO apresentasse a relação dos consumidores a serem restituídos na forma da condenação, e determinou-se o arquivamento dos autos. 
Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, o qual foi provido para o fim de  impor à CLARO a obrigação de “fornecer a relação dos consumidores tal como solicitada pelo Ministério Público, para a posterior verificação de eventual habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano”.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Inicialmente, afasta-se a alegação de identidade de pedidos feita pela agravada, não havendo que se falar em eficácia preclusiva da coisa julgada, pois os pedidos apontados não são idênticos entre si.
Conforme se depreende dos autos, o primeiro pedido se restringia à lista dos lesados, enquanto o atual é de fornecimento da lista de todos os assinantes do pacote futebol à época dos fatos, lesados ou não, o que justamente guarda relação com a resposta negativa da agravada ao primeiro pedido.
Pois bem. Como visto, o julgado impôs ao vencido a obrigação de reparar o dano.
Nesse sentido, a apresentação em juízo da lista pretendida pelo Ministério Público autor da ação civil pública se mostra necessária a assegurar o resultado prático da condenação, encontra guarida no próprio CDC (artigo 84).
Conforme destacou a diligente Procuradoria Geral de Justiça, é evidente que a posterior adequação dos contratos de consumo realizados pela agravada em nada influencia no deslinde da presente demanda, visto que esta visa o ressarcimento dos consumidores já lesados pela conduta da empresa.
E, conforme já destacado em julgamento anterior, não é crível que uma empresa do porte da agravada não possua uma lista de consumidores, com discriminação exata de seus pacotes de transmissão contratados, pois, do contrário, como ela efetivava a cobrança das mensalidades de seus clientes?
Assim, a decisão agravada deve ser reformada, devendo a ré fornecer a relação dos consumidores tal como solicitada pelo Ministério Público, para a posterior verificação de eventual habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano.”

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que a apresentação, em juízo, da relação de consumidores lesados pela conduta da agravante, tal qual como requerido pelo Ministério Público, se mostra necessária para assegurar o resultado prático da condenação, conforme art. 84 do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, para dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional aplicável e de cláusulas contratuais, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“APRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)
“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 965643 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202  DIVULG 05-09-2017  PUBLIC 06-09-2017)

Acresço que, no caso concreto, não se vislumbra qualquer ofensa a direito da intimidade, privacidade ou da personalidade, porquanto o que se busca com a medida é justamente a efetivação de direitos reputados como violados pela ora agravante.
Nos termos do art. 7º da Lei nº 13.709/2018, o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, o que independe de consentimento do titular, sendo certo que “a eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular” (§6º).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente